Tribunal: TJDFT
Processo: 0732984-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0732984-53.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: PEDRO FERNANDES MIRANDA 04493386142 D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por Banco Safra S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 243972869 do processo n. 0714342-05.2020.8.07.0001) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra Pedro Fernandes Miranda, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, a fim de pesquisar a existência de fundos de previdência privada em nome do executado, ora agravado. Em suas razões recursais (ID 74943476), o agravante defende ser possível o deferimento da medida vindicada, tendo em vista que a SUSEP “mantém bancos de dados com as informações a respeito da existência de ativos financeiros de titularidade da agravada, a fim de possibilitar o regular andamento do processo e viabilizar a satisfação da execução (...)”. Ressalta que “a execução dá-se no interesse do credor e a providência pretendida confere efetividade ao processo, não podendo ser empreendida sem a intervenção do Poder Judiciário. O pedido baseia-se no princípio da duração razoável do processo e visa a célere satisfação do crédito, com efetiva prestação jurisdicional”. Cita o art. 139, IV, do CPC e julgados correlatos ao tema a fim de fundamentar o seu pedido. Aponta estarem presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela antecipada recursal. Ao final, requer o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal para que seja expedido ofício ao órgão indicado. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do presente recurso para reformar a r. decisão com a confirmação da tutela provisória. Preparo recolhido (ID 74947482). Em razão da prevenção verificada (ID 75037592), os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra, nesse momento inicial, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Extrai-se dos autos originários que a execução do título extrajudicial teve início em 15/5/2020 (ID 63242646) e que com o auxílio do Juízo de origem foram realizadas buscas por bens do executado via sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud (IDs 72697243, 72697242, 117335480, 121181504 e 121181506 do processo de referência), bem como foi deferida a expedição de ofício à SUSEP em 21/11/2024 (ID 218309996), além disso foram realizadas diligências administrativas pelo próprio credor, via sistema eRIDFT (IDs 120431402 e 120431403 do processo de referência) sem que se lograsse êxito na localização de patrimônio expropriável do executado, de sorte a não ser o indeferimento da medida postulada na origem o aspecto ensejador do contexto de urgência alegada pela parte recorrente. Assim, diante das diligências já efetuadas e do fato de não existir, de plano, configuração de urgência da medida vindicada, o aguardo do julgamento do mérito do agravo não revela risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Além disso, a ausência de bens do executado não importa, de imediato, a extinção da ação de execução, mas, tão somente, a sua suspensão, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC, o que foi devidamente observado pelo Juízo a quo. Eventual remessa dos autos ao arquivo provisório não coloca em risco o crédito da exequente, pois é plenamente possível o desarquivamento posterior se, a qualquer tempo, encontrar, por outros meios, bens penhoráveis do executado, consoante prescreve o art. 921, § 3o, do CPC. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para deferir a antecipação da tutela, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 13 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora